Tribunal: STF
Processo: HC 264613
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 194.636/DF.  



    2. A defesa sustenta, em síntese, inexistir fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Argumenta a possibilidade de substituição da cautelar por prisão domiciliar, considerando que possui um filho de 11 anos de idade. Defende a suficiência de medida cautelar diversa da prisão. 



    3. Requer, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.



    4. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, verificou-se a superveniência de sentença condenatória (processo nº 0732578-34.2022.8.07.0001) pela prática do crime dos arts. 33 e 25, caput, c/c 40, inc. V, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas interestadual e associação para o mesmo fim), a uma pena de 17 (dezessete) anos de reclusão e 2.180 (dois mil cento e oitenta) dias-multa, tendo sido fixado o regime fechado e mantida a custódia cautelar.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    6. Ademais, a notícia da superveniência de sentença condenatória, após o ato apontado como coator no STJ, na qual o magistrado sentenciante manteve a custódia cautelar, representa alteração do quadro processual, o que impossibilita a incursão no mérito do writ. Conforme entendimento firmado nesta Corte, a posterior prolação de sentença e acórdão condenatórios evidencia a substituição do ato impugnado, o qual restou substituído pela nova decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau, conduzindo à perda do objeto da impetração. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUÍZO. A superveniência da sentença condenatória altera o título da prisão. Habeas Corpus prejudicado. Cassada a liminar deferida.”



    (HC nº 109.248/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para Acórdão Min. Roberto Barros, Primeira Turma, j. 03/09/2013, p. 04/10/2013; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL. PROVA ILÍCITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DA ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. NOVO TÍTULO. PREJUDICIALIDADE. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A superveniência de sentença condenatória pela instância de origem torna prejudicada a impetração, considerando-se o advento do novo título em substituição daquele originariamente atacado. Precedentes: Rcl 21.548 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/11/2015, HC 125.614, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18/09/2015 e HC 120.791, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/09/2014. 2. In casu, o recorrente foi denunciado, conjuntamente com outros réus, prática do crime de corrupção ativa, tipificado no artigo 333 do Código Penal, em razão de ter oferecido vantagem indevida, consistente em promessa de pagamento em favor de vereadores para o fim de que aprovassem determinados projetos de lei. Tendo o presente habeas corpus sido interposto, logo após o recebimento da peça acusatória, com o fim de que houvesse o trancamento da ação penal, houve, posteriormente, a prolação de sentença condenatória, substituindo o título decisório atacado. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 127.251-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/06/2017, p. 01/08/2017; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. SISTEMA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. WRIT PREJUDICADO. 1. É inadequada a via de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. A concessão da ordem de ofício somente seria possível em caso de patente teratologia ou flagrante ilegalidade. 2. ‘A superveniência de sentença e de acórdão condenatório nos quais mantida prisão cautelar, anteriormente decretada, implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento’ (HC 105927, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20.11.2012) 3. Habeas corpus prejudicado com revogação da liminar anteriormente deferida.”



    (HC nº 120.687, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 31/08/2015; grifos nossos)



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator